Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE CRIME. . NÃO VERIFICADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acatar a tese da Defesa no sentido de que não há provas para lastrear o decreto condenatório e que o fato levado a cabo pelo réu, não constituiu infração penal, na medida em que verificada que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.
2. O Órgão Ministerial requereu indenização a título de danos morais tanto na peça acusatória, como o reiterou em sede de alegações finais. Portanto, não há que se falar em ausência de legitimidade, porquanto a Defesa ao apresentar seus memorais, exerceu o contraditório e a ampla defesa também quanto a este pedido.
3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.